Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705794-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MONACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A REQUERIDO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por MÔNACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que negou a segurança do Mandado de Segurança no 0706991-61.2019.8.07.00018. Informa que impetrou mandado de segurança com objetivo de obstar ato ilegal da Subsecretaria de Receita da Secretaria de Fazenda, planejamento, orçamento e gestão do Distrito Federal, que aplicou alíquota de IPTU de 3% (três por cento) sobre imóvel de propriedade do peticionante e que entende que a alíquota devida é a de 1% (um por cento). Elucidou que realizou o pagamento da alíquota que entendeu devida e que ao impetrar o mandamus realizou depósito da diferença de dois por cento, tendo o juízo proferido decisão determinando a suspensão do crédito tributário. Aduz que com a prolação da sentença em outubro de 2019 o Distrito Federal realizou a inscrição do nome da peticionante em dívida ativa para cobrança da diferença devida, ignorando a existência de depósito judicial. Destaca a necessidade de restauração da determinação de suspensão do crédito tributário, ante a manutenção do depósito realizado. Tece considerações. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para manter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2019 do imóvel de inscrição no 51929074, bem como para determinar que a autoridade coatora retire o nome da impetrante da dívida ativa. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no Código de Processo, artigo 1.012, §3o, I, bem como no Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 251,§§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. (negrito inexistente no original) Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação.” No caso dos autos, foi denegada a segurança e o juízo revogou a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito, enquadrando-se na hipótese do artigo 1.012, V do Código de Processo Civil. Assim, recebo a presente petição e passo à análise do pedido suspensivo. No caso dos autos a parte discute a legalidade do ato de cobrança de alíquota de IPTU no percentual de 3% (três por cento), entendendo que a alíquota correta seria de 1% (um por cento). Verifica-se, ainda, que a parte realizou o pagamento do percentual que entendia como devido e depositou a diferença em juízo, conforme os documentos ID 39660037, 39660049, 42231291 e 42231295 dos autos originários. O Código Tributário Nacional estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário suspende sua exigibilidade. Transcrevo: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral; Havendo comprovação de que o valor integral do crédito está garantido através do pagamento parcial e do depósito judicial da diferença entre os valores, necessária a manutenção da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Uma vez suspensa a exigibilidade, não há que se falar em inclusão do nome da parte peticionante em dívida ativa. Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte, para receber o apelo no duplo efeito, manter a decisão de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como para determinar que o Distrito Federal exclua o nome da peticionante da dívida ativa por conta da dívida de IPTU discutida no Mandado de Segurança. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de março de 2020 18:34:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador